Tribunal: CARF
Processo: 16327.000143/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000143/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.865 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
BANCO ITAU UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. SALDO NEGATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELA DO TRIBUTO.
DEPÓSITO JUDICIAL. APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO PASSÍVEL
DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO.
Diante da ausência de campo específico na DIPJ para que seja registrado o
valor do tributo depositado judicialmente e, portanto, com exigibilidade
suspensa, é licita a redução do tributo devido, na apuração do saldo negativo a
ser compensado, pelo valor do depósito judicial, desde que esse valor não
tenha sido considerado em outro momento dessa apuração, por exemplo, como
estimativa paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-35.027 (fls. 334), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 360) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000143/2010-59
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000143/2010-59

O processo trata de cinco declarações de compensações – DCOMP, as quais
utilizam o alegado direito de crédito de R$ 32.363.603,88 a título de saldo negativo de CSLL do
ano 2004, com origem em retenções na fonte (código 5982) e estimativas pagas ou compensadas,
conforme demonstrado na DCOMP no 37116.29421.161209.1.7.03-6985 (fls. 3).
A Administração Tributária instaurou procedimento para analisar as DCOMP, ao
final da qual chegou à conclusão de que o saldo negativo passível de compensação teria o valor
de R$ 30.938.715,82, superior ao declarado pelo contribuinte em sua DIPJ, mas inferior ao
apontado nas DCOMP.
Com isso, foram homologadas as DCOMP no 37116.29421.161209.1.7.03-6985,
no 21442.88648.230305.1.3.03-5102 e no 25806.46269.280307.1.7.03-7863; a DCOMP no
37938.36569.311006.1.3.03-2094
foi
parcialmente
homologada
e
a
DCOMP
no
38392.79409.171209.1.3.03-9447 foi não homologada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 276, em que afirma, em apertada síntese, que a apuração realizada em sua DIPJ incluiu,
indevidamente, tributos com exigibilidade suspensa, nos seguintes termos (fls. 278):
Para apuração do crédito a ser deferido, a fiscalização contrapôs os pagamentos
das antecipações efetuadas, deduzindo a CSLL declarada como devida na DIPJ do ano
de 2004, restando apurado como Saldo Negativo de CSLL o valor de R$
30.942.699,83.
Porém, o preenchimento da DIPJ ocorreu na versão contábil, incluindo como se
fosse exigível de CSLL devido em 2004, o exigível suspenso de R$ 1.420.904,66,
apurado sobre a parcela não tributada dos lucros auferidos pelas coligadas e
controladas no exterior, em discussão judicial no MS 2003.61.00.03618-5.
Vale ressaltar que o valor de R$ 1.420.904,06, glosado pela autoridade fiscal
(do total de R$ 1.424.888,33 de glosa), refere-se ao exigível de CSLL (R$
2.029.862,94) em discussão judicial no Mandado de Segurança n° 2003.61.00.03618-5
(com depósito judicial do montante integral do crédito tributário na Medida Cautelar
n° 2007.03.00.010529-0), deduzido da compensação de R$ 608.958,58, referente a
credito de CSLL da MP 1.807/99.
Ademais, convém esclarecer que a CSLL de 2004, com exigibilidade suspensa
pelo mencionado Mandado de Segurança, foi objeto de autuação no PA n°
16327.001.407/2009-58, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo e protocolo da
impugnação apresentada (doc. 04).
Subsidiariamente, o contribuinte requereu a exoneração da multa de mora, em
razão e ter sido configurada a sua denúncia espontânea.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Florianópolis
(fls. 334), quando foi acatada a configuração da denúncia espontânea. Quanto ao argumento
relativo à parcela do tributo com exigibilidade suspensa, a decisão ora recorrida entendeu que o
contribuinte não poderia ter reduzido o tributo apurado, para fins de compensação, conforme o
seguinte excerto (fls. 338):
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000143/2010-59

Infere-se que a Interessada excluiu da CSLL devida o montante de R$
1.420.904.06 a título de exigível suspenso, o que acarretou majoração do valor
apurado a título de crédito compensável de saldo negativo.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Interessada.
Com o procedimento adotado, a Interessada pretende aproveitar-se de parcela
de crédito que estava em discussão judicial.
É vedada a utilização de crédito decorrente de decisão judicial que ainda não
tenha transitado em julgado, conforme alínea "d", do § 12, do art. 74 da Lei n°
9.430/96 (gn.):
[...]
Deste modo, a Interessada não poderia acrescer ao saldo negativo valores que
não estavam devidamente extintos à época da entrega das DCOMP (mediante redução
da CSLL devida), e que encontravam-se em discussão judicial, ainda que houvesse
depósito judicial do montante integral.
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 360, em que repetiu os
argumentos trazidos na sua Manifestação de Inconformidade, acrescidos pela tese de que isolou
a parcela da CSLL em litígio do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004.
Posteriormente, a Recorrente anexou aos autos pareceres jurídicos e contábeis que, segundo seu
entendimento, corroborariam os procedimentos adotados (fls. 452).
Esta Turma de Julgamento reuniu-se para apreciar o feito em 24/01/2017, quando
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a Administração Tributária adotasse as
providências a seguir transcritas, nos termos da Resolução no 1201-000.236 (fls. 555):
a) Analise as informações, cálculos e documentos trazidos pela interessada e
informe a este Conselho, por meio de relatório conclusivo, acerca da sua procedência,
vale dizer, sobre a possibilidade de aproveitamento do suposto direito creditório
pleiteado.
b) O relatório deverá ainda informar a base da CSLL reconhecida para o
período e a existência ou não de crédito compensável, cotejando-a com os valores em
discussão no Mandado de Segurança n.° 2003.61.00.003618-5 e confirmando, caso
possível, a correlação com o montante depositado em juízo.
c) A autoridade diligenciante poderá solicitar à Recorrente documentos
adicionais, se assim considerar necessário e, ao final dos trabalhos, deverá intimar a
interessada do resultado, para que esta apresente manifestação, se desejar, no prazo de
30 dias.
Essa diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório de
Diligência de fls. 6661, em que foram registradas todas as análises realizadas, pelas quais se
chegou às conclusões a seguir transcritas (fls. 6666):
Diante dos elementos aqui examinados e com as informações ora prestadas,
considero como atendida a solicitação formulada pelo CARF e entendo que:
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000143/2010-59

a) O crédito de Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2004 e informado
no Perdcomp 37116.29421.161209.1.7.03-6985 no valor de R$ 32.363.603,88 é
líquido e certo;
b) O débito da CSLL lançado de ofício no valor de R$ 2.029.862,99 (Principal),
com exigibilidade suspensa, foi extinto com base em decisão do CARF, Acórdão n°
1401-001.936, processo 16327-001407/2009-58;
c) A partir do trânsito em julgado do Mandado de Segurança
2003.61.00.003618-5, decisão da Justiça Federal determinou o levantamento dos
depósitos judiciais em favor do interessado.
Ao tomar ciência deste despacho, o contribuinte apresentou a manifestação de fls.
6673, em que corrobora o entendimento da fiscalização e requer a homologação integral das suas
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015
(fls. 358) e o recurso voluntário foi apresentado apenas em 22/05/2015 (fls. 360). Com isso,
verifico que o recurso é tempestivo e que atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-lo.
Esclarecidos todos os fatos na diligência relatada, sabe-se que o contribuinte, em
sua DIPJ, apurou a CSLL no ano 2004 considerando como valor devido uma parcela que se
encontrava com exigibilidade suspensa por decisão judicial, com depósito judicial, o que levou o
correspondente saldo negativo ao valor de R$ 30.493.269,70. Contudo, o contribuinte está
requerendo as presentes compensações com um saldo negativo maior, no valor de R$
32.363.603,88, encontrado quando se exclui do tributo devido a parcela que estava com
exigibilidade suspensa. A decisão recorrida afastou essa possibilidade, com fundamento na
alínea "d" do §12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 então vigente, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
Cabe também fazer referência ao artigo 170-A do CTN: verbis:
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000143/2010-59

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Tal vedação legal é necessária, para evitar que o contribuinte obtenha vantagens
indevidas com a propositura de ação judicial, por meio da utilização de uma compensação, assim
antecipando o resultado da lide em seu favor, ainda que venha a perder a ação. Todavia, se houve
depósito judicial, esse efeito é anulado, pois o contribuinte já faz o pagamento no momento que
ingressa com a ação.
Na espécie, o contribuinte realizou pagamentos antecipados da CSLL por meio de
estimativas e retenções na fonte. Como o montante antecipado supera em muito o valor devido,
incluindo a parcela sub judice, uma parte dessas antecipações pode ser associada a essa parcela,
ou seja, o contribuinte pagou antecipadamente a parcela sub judice. Contudo, também pagou a
parcela sub judice por meio de depósito judicial. Assim, o contribuinte pagou duas vezes essa
parcela.
Com a vitória do contribuinte, hoje conhecida, na ação judicial, sabe-se que a
parcela sub judice era indevida, ou seja, o contribuinte tem direito a reaver os dois pagamentos
realizados. O pagamento correspondente ao depósito judicial já foi devolvido, por meio do seu
levantamento em favor do contribuinte. O pagamento antecipado (estimativas e CSRF) somente
pode ser devolvido por meio das presentes DCOMP.
Assim, para evitar o enriquecimento sem cauda da União, deve ser reconhecida
como passível de compensação a parcela das estimativas e das retenções na fonte de CSLL
correspondente ao valor da CSLL sabidamente indevida.
Saliente-se que o valor do depósito judicial não ingressou na apuração do IRPJ em
qualquer forma, nem mesmo como estimativas pagas, como já ocorreu em outros processos
apreciados por essa Turma de Julgamento, por exemplo, o julgado no Acórdão no 1201-005.049,
o qual adotou a seguinte ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, DEPÓSITO
JUDICIAL. APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. PROCEDIMENTO.
Diante da ausência de campo específico na DIPJ para que seja registrado o valor dos
tributos depositados e, portanto, com exigibilidade suspensa, é licita a declaração desse
valor como estimativa paga, desde que a correspondente base de cálculo tenha sido
oferecida à tributação no mesmo período de apuração.
Na espécie, como não houve a informação do depósito judicial como antecipação
do tributo, é lícita a redução do imposto devido pelo valor depositado, para fins de apuração do
valor passível de compensação.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 6832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000143/2010-59

Fl. 6833
DF CARF MF
Original